Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, especialmente quando constatada a reincidência específica, tendo os crimes sido cometidos durante o cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para obstar a continuidade delitiva da paciente.
3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto, mediante prova idônea dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do CPP.
4. A mera alegação, sem comprovação, de que a paciente é imprescindível aos cuidados das filhas menores, desautoriza a concessão da prisão domiciliar.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.